Tribunal: TJES
Processo: 5000017-86.2019.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000017-86.2019.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NARA MARIA BORSOI ALMEIDA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
c)
que agiu no exercício regular do direito;
d)
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em caso de inadimplência, é devida;
e)
que não praticou qualquer ilegalidade;
f)
que a situação se deu por culpa exclusiva do consumidor;
g)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
h)
que o recorrido possui dois termos de confissão de débito em aberto;
i)
que o recorrido não pagou as faturas;
j)
que na conta de energia havia a informação de reaviso de débito;
k)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado;
l)
que não restou comprovado os danos materiais.

Analisando o Recurso Inominado interposto pela
NARA MARIA BORSOI ALMEIDA
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que seja deferido o benefício da justiça gratuita;
b)
que os danos morais sejam majorados para o importe de R$10.000,00;
c)
que o recurso seja conhecido e provido.

Defiro o benefício da justiça gratuita postulado pela segunda recorrente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a cobrança realizada pela recorrente é devida, e em caso negativo, se tal situação enseja a indenização por danos morais.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Depreende-se dos autos que a parte autora teve o fornecimento de energia de sua residência interrompido de forma abrupta, sem prévio aviso.

Ocorre que a concessionária procedeu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, cobrando o recorrido por dívida pretérita
1
.

Dessarte, a suspensão do fornecimento de energia elétrica não pode ser usada como mecanismo para forçar o recorrido a realizar o pagamento de faturas em atraso.

No caso em apreço, em relação aos danos morais, tenho que o vivenciado pela recorrida extrapola o mero aborrecimento, haja vista ter ocorrido suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Assim, mesmo que a suspensão foi em decorrência de dívidas pretéritas, tenho que o
quantum
merece ser majorado para patamares condizentes ao sofrido pela autora, eis que ficou alguns dias sem energia elétrica, serviço essencial, que deve ser prestado de forma contínua.

Ademais, verifica-se que a energia foi interrompida em véspera de feriadão (11/10/2018), sem aviso prévio, quando no dia 15/08/2018 a autora procurou a concessionária para informar que havia adimplido o débito, foi informada acerca da necessidade de substituição do poste onde fica instalado o relógio de energia elétrica, assim fazendo, tendo a ré restabelecido o serviço somente no dia 18/10/2018.

Logo, tendo em vista que a recorrida ficou vários dias sem energia elétrica, bem como, não foi previamente notificada da interrupção do serviço, tenho por fixar os danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), valor consentâneo aos abalos sofridos, considerando que a situação vivenciada extrapola os dissabores do dia a dia.

Em relação aos danos materiais, tenho que tal parte do recurso interposto pela ré não merece conhecimento, tendo em vista o princípio da dialeticidade recursal, pois as razões expostas em tal ponto não possuem conexão alguma com a sentença de ID. 2223143.

Assim, deixo de analisar quanto aos danos materiais do Recurso Inominado do ID. 2223153.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a recorrente EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
NARA MARIA BORSOI ALMEIDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar os danos morais para o importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, eis que a parte Nara Maria Borsoi Almeida restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - - MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - VIOLAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - REGULAR - LEGALIDADE DA COBRANÇA - DÍVIDA PRETÉRITA - PROIBIÇÃO DE CORTE. - Admite-se a interrupção do serviço de fornecimento de energia apenas em situações emergenciais - de ordem técnica ou segurança - e por inadimplência do usuário. - É lícita a cobrança administrativa de diferença de consumo de energia elétrica, quando observado o procedimento administrativo para apurar adulteração do medidor de energia com o contraditório e a ampla defesa. - Não obstante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, é possível, após o devido processo administrativo, a interrupção da sua prestação por inadimplemento mensal do débito, sendo vedada, a suspensão em razão de dívida pretérita - 90 dias antes da constatação da fraude, para reparação do consumo por fraude no medidor, atribuída ao consumidor (STJ/699). - A constatação de aumento significativo do consumo de energia elétrica após a substituição do medidor de energia elétrica corrobora a apuração de irregularidade em procedimento de inspeção técnica realizado pela concessionária do servido de energia elétrica. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.176179-6/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 04/02/2022)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÍVIDA PRETÉRITA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JULGAMENTO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00. DANO MATERIAL NO IMPORTE DE R$1.600,00. RECURSO DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA NARA MARIA BORSOI ALMEIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PARA O IMPORTE DE R$3.000,00.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.